Tribunal: TJDFT
Processo: 0728784-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO PROCESSO: 0728784-05.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: ZILMA MARIA DA COSTA DUTRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo interposto por ZILMA MARIA DA COSTA DUTRA, com fundamento no artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso constitucional por ela manejado, aplicando a sistemática dos recursos repetitivos. A agravante sustenta que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Repisa, no mais, os fundamentos lançados no recurso especial. O apelo não merece sequer ser conhecido. Com efeito, o recurso previsto no artigo 1.042 do CPC só é cabível quando inadmitido o recurso constitucional, o que não é o caso dos autos. Assim, não conheço do agravo interposto, por ausência de previsão legal, pois, julgada a matéria pelas instâncias superiores sob o regime dos repetitivos ou da repercussão geral, exclui-se nova apreciação pelas Cortes Constitucionais. Neste sentido é o entendimento do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL (CPC/2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL COM BASE EM TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO (ART. 1042, CAPUT, CPC/2015). ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO VERIFICADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2°, do CPC/2015, uma vez negado seguimento ao recurso especial na instância de origem, considerando a conformidade do entendimento exarado pelo acórdão recorrido com o posicionamento firmado em julgamento repetitivo por este Tribunal Superior, a irresignação da parte com a decisão de admissibilidade proferida pela Corte de origem deve se dar por meio de agravo interno, consoante art. 1.021 do CPC/2015. Observe-se que, nessa hipótese, a interposição do agravo do art. 1.042, caput, do CPC/2015 configura erro grosseiro, de acordo com o entendimento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça. (...) (AgInt no AREsp n. 2.418.719/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO NOBRE INADMITIDO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, B, DO CPC. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.042 DO CPC. 1. O art. 1.042 do CPC/2015 dispõe que "cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos." (Redação dada pela Lei n. 13.256/2016). 2. No caso concreto, o apelo nobre teve seu seguimento negado na origem sob a compreensão de que o acórdão recorrido estaria fundado em entendimento firmado pelo STF em regime de repercussão geral, sendo, portanto, incabível o agravo em recurso especial. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.836.881/MS, relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/5/2023. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.200.316/AP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Ante o exposto, não conheço do agravo de ID no 58825118. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004